Tribunal: TJSP
Processo: 2035022-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução de título extrajudicial fundado em instrumento de compromisso de compra e venda de imóvel. Pretensão à atribuição de efeito suspensivo à dita ação incidental. Garantia do juízo que é condição à obtenção desse efeito. Necessidade, contudo, de evitar penhora "on line", para evitar o comprometimento dos atos civis normais do devedor, diante da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução de título extrajudicial fundado em instrumento de compromisso de compra e venda de imóvel. Pretensão à atribuição de efeito suspensivo à dita ação incidental. Garantia do juízo que é condição à obtenção desse efeito. Necessidade, contudo, de evitar penhora "on line", para evitar o comprometimento dos atos civis normais do devedor, diante da verossimilhança da alegação de prescrição da ação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2035022-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante PAULO
CESAR TEIXEIRA LOPES, é agravado V L V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035022-90.2020.8.26.0000 -Voto no 44.054
2
Voto no 44.054
Agravo de Instrumento no 2035022-90.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Paulo Cesar Teixeira Lopes
Agravada: VLV - Empreendimentos Imobiliários Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução de título
extrajudicial fundado em instrumento de compromisso de compra
e venda de imóvel. Pretensão à atribuição de efeito suspensivo à
dita ação incidental. Garantia do juízo que é condição à obtenção
desse efeito. Necessidade, contudo, de evitar penhora "on line",
para evitar o comprometimento dos atos civis normais do devedor,
diante da verossimilhança da alegação de prescrição da ação.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado
por executado, o qual foi tirado dos autos do
processo dos embargos à ação de execução de título
extrajudicial reportada a compromisso de compra e
venda de imóvel.

Busca o agravante a reforma da decisão que
não atribuiu efeito suspensivo ao processo da ação
incidental em causa, e diz ter cabimento essa
pretensão em função da manifesta prescrição da ação
de execução de título extrajudicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035022-90.2020.8.26.0000 -Voto no 44.054
3
Recurso regularmente processado.
É o relatório.

Ainda que não haja a previsão expressa da
hipótese em exame como passível de reexame por meio
do agravo de instrumento, entretanto, diante da
orientação do egrégio Superior Tribunal de Justiça
de não considerar peremptória a taxatividade das
matérias indicadas nos incisos e parágrafo único do
artigo 1015 do Código de Processo Civil, impõe-se o
conhecimento da pretensão à atribuição de efeito
suspensivo aos embargos de devedor. Há alegação de
prescrição da ação, o que poderia implicar a
liberação da obrigação de pagamento. A penhora de
dinheiro em conta bancária não deixa de ser gravosa,
e no caso não risco de danos irreparáveis à credora,
se o próprio imóvel objeto de compromisso de compra
e venda objeto pode ser a garantia natural do
crédito.
Assim, não é caso de conhecimento do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035022-90.2020.8.26.0000 -Voto no 44.054
4
A condição para a atribuição de efeito
suspensivo é a prévia garantia do juízo, o que
inclusive
não
deixa
de
representar
a
própria
essência da ação de execução.
Em suma, a única peculiaridade do processo
da ação de execução é justamente a de permitir a
garantia do juízo já de plano e de permitir a
prática de atos executórios, em nome inclusive da
celeridade processual e de conformidade com a regra
constitucional que proclama a duração razoável do
processo.
Porém, diante da probabilidade de bloqueio
"on line" de dinheiro em conta bancária, com riscos
de restrição severa aos atos civis da pessoa, é
imperativo inibir a realização de constrição em tais
circunstâncias,
o
que
se
justifica
diante
da
verossimilhança do alegado, ou seja, da inércia por
cinco anos na exigência do crédito, fato que pode
dar
azo
ao
reconhecimento
da
prescrição
intercorrente.
Em face do exposto, dou provimento parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035022-90.2020.8.26.0000 -Voto no 44.054
5
ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator